Tribunal: CARF
Processo: 10865.906642/2012-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.906642/2012-40
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.186 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Assunto
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
CARGILL ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do relator, vencidos os
conselheiros Ronaldo Souza Dias e Lázaro Antônio Souza Soares, que davam provimento parcial
para determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem para análise do direito creditório
pleiteado e emissão de novo Despacho Decisório. Manifestou a intenção de apresentar
declaração de voto o conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares. Entretanto, dentro do prazo
regimental, o Conselheiro declinou da intenção de apresentá-la, que deve ser considerada como
não formulada, nos termos do § 7o, do art. 63, do Anexo II, da Portaria MF no 343/2015
(RICARF).
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado),
Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo Ogassawara
de Araujo Branco (Vice-Presidente), Lázaro Antonio Souza Soares (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n 14-60.655
proferido pela 14a Turma de Julgamento da r. Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto que decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10865.906642/2012-40
Fl. 2620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.186 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.906642/2012-40

Trata-se de Despacho Decisório que não homologou compensação declarada. Do
relatório e fundamentação do Despacho vão extraídos os seguintes trechos:
As declarações de compensação n.o 14551.94881.171011.1.3.04-8598 e
18220.56256.171011.1.3.04-7294 em que foi utilizado como crédito parte do pagamento
efetuado em 25.04.2011 para o Pis do mês de março de 2011, não foram homologadas, porque o
pagamento se encontrava totalmente vinculada ao respectivo débito (...).
Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte alegou que foi
identificado um erro na apuração e que havia retificado a DCTF e o Dacon para corrigir o
valor do débito.
A Delegacia de Julgamento deu parcial provimento ao recurso, determinando a
análise do crédito com base na DCTF retificadora.
Para cumprimento do acórdão, a contribuinte foi intimada a esclarecer o motivo
pelo qual considerava que pagamento era maior que o devido com apresentação de
documentação comprobatória, acompanhada do demonstrativo do valor que havia sido
recolhido e do que entendia devido bem como das notas fiscais relativas às vendas feitas com
suspensão do Pis.
Em atendimento, informou que o artigo 54, inciso II da Lei n.o 12.350/2010
concedeu a suspensão do Pis e da Cofins sobre a receita bruta decorrente da venda no mercado
interno de preparações classificadas no código 2309.90 da NCM e nas posições 01.03 e 01.05 e
que o inciso II do seu parágrafo único determinou que os termos e condições para sua fruição
fosse estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, o que foi feito somente em
16.05.2011 com a edição de Instrução Normativa RFB n.o 1.157, com efeitos retroativos a 1o
janeiro. Assim, ao final de 2011 recalculou os valores devidos, uma vez que uma parte dessas
contribuições passou a ser suspensa.
...
Como a suspensão também não constava das notas fiscais, a contribuinte foi
intimada a esclarecer como ela havia comunicado a suspensão aos adquirentes dos produtos e a
apresentar documentação comprobatória, caso houvesse havido a comunicação bem como a
especificação dos produtos vendidos que permitisse identificar que se tratava de produtos
previstos no art. 54, II da Lei n.o 12.350/2010.
Após a concessão de prorrogação de prazo, a contribuinte alegou que quando a
lei determinou a suspensão não foi possível aplicá-la imediatamente, porque ela determinava
que a Secretaria da Receita Federal do Brasil a regulamentasse de forma que entre a edição da
lei e da instrução normativa, ela permaneceu vendendo as mercadorias com a tributação do Pis
e da Cofins até junho de 2011, por isso as notas fiscais emitidas não possuem a indicação da
expressão prevista no art. 2o §2o, da IN RFB no 1.157/2011. Informou também que, após a
edição da instrução normativa, procedeu ao estorno dos créditos e que seus clientes também
estavam obrigados à venda de mercadorias com suspensão e respectivo estorno dos créditos
desde a edição da Lei no 12.350/2010 e que grande parte deles são pessoas físicas e empresas
tributadas pelo lucro presumido, ou seja, não tomariam créditos dessas contribuições. Por fim,
Fl. 2621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.186 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.906642/2012-40

conclui que “não cabia à CARGILL qualquer obrigação relativa à comunicação aos seus
clientes”, mas aduz que passou a informar a suspensão a partir de julho de 2011.
...
A contribuinte considerou maior que o devido o valor pago para o Pis do mês de
abril de 2011, por entender que ele se encontrava suspenso por força do art. 54, II da Lei n.o
12.350/2010 e o utilizou para compensação (...).
...
Foi feita extração das notas fiscais eletrônicas emitidas pela contribuinte neste
período e selecionadas as notas fiscais de saída relativas aos produtos com NCM 2309.9
encaminhadas para destinatários diferentes dos estabelecimentos da própria contribuinte uma
vez que as notas fiscais relativas à transferência para outros estabelecimentos da própria
contribuinte já deveriam ser emitidas com suspensão.
A soma dos valores apurados para estes dois tipos de notas fiscais corroboram o
valor informado a título de “Receita com Suspensão da Contribuição”, no Dacon retificador,
porém, como bem enfatizado pela própria contribuinte, a Secretaria da Receita Federal do
Brasil somente regulamentou a suspensão em 17 de maio de 2011, com a publicação da
Instrução Normativa RFB n.o 1.157, de 16 de maio de 2011 de forma que a suspensão em
comento não era auto aplicável, uma vez que dependia de regulamentação, ou seja, tinha
eficácia limitada, não sendo possível produzir a plenitude de seus efeitos por si só, embora a Lei
n.o 12.350/2010 tenha entrado em vigor com sua publicação em 21.12.2010.
...
Ou seja, a rigor a suspensão somente poderia produzir efeitos a partir de 17 de
maio de 2011 com o advento da Instrução Normativa RFB n.o 1.157/2011.
Em que pese a mesma ter esclarecido que tinha efeitos retroativos, a exigência
contida em seu artigo 2o para que fosse destacado na nota fiscal que a venda era com suspensão
e sua base legal representa um fator conflitante, pois é impossível que as notas fiscais emitidas
no período de 1o de janeiro a 16 de maio de 2011 contivessem antecipadamente a informação da
suspensão (...).
Note-se que ela coloca como obrigatória a expressão “Venda efetuada com
suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins” e que o dispositivo legal conste da
respectiva nota fiscal, mas nenhuma nota fiscal emitida anteriormente à publicação da IN RFB
n.o 1.157/2011 tinha condições de cumprir esta exigência o que lança dúvidas sobre a real
efetividade do efeito retroativo que ela pretendeu conferir.
A única forma que se vislumbra de tentar sanar este descompasso seria a
comunicação da suspensão por meio de carta de correção eletrônica de que trata o art. 7o, §1o A
do Convênio Sinief s/no, de 15 de dezembro de 1970:
“Art. 7o Os documentos fiscais referidos nos incisos I a V do artigo
anterior deverão ser extraídos por decalque a carbono ou em papel
carbonado, devendo ser preenchidos a máquina ou manuscritos a tinta ou
Fl. 2622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.186 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.906642/2012-40

a lápis-tinta, devendo ainda os seus dizeres e indicações estar bem
legíveis, em todas as vias.
§ 1o É considerado inidôneo para todos os efeitos fiscais, fazendo prova
apenas em favor do Fisco, o documento que:
...
§ 1o-A Fica permitida a utilização de carta de correção, para
regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, (...).
Porém isto não foi feito pela contribuinte que entende que “não cabia à
CARGILL qualquer obrigação relativa à comunicação aos seus clientes” (fl. 1.594) e com isto
propiciou que eles se creditassem dessas aquisições, embora a contribuinte tentasse inferir que
a falta de comunicação da suspensão não teria efeito nocivo, pois a maior parte de seus clientes
seriam pessoas físicas ou optantes pelo lucro presumido.
Mais uma vez, esta afirmação não se comprovou, pois o cruzamento do CNPJ dos
adquirentes obtidos na extração da notas fiscais eletrônicas por ela emitidas com a forma de
tributação dos adquirentes no ano-calendário de 2011, excluídas as pessoas físicas, permitiu
verificar que aproximadamente cinquenta por cento das pessoas jurídicas adquirentes de
produtos da contribuinte eram tributadas pelo lucro real, contrariamente ao que foi por ela
alegado e, portanto, estavam obrigadas à apuração não cumulativa dessa contribuição o que
implica a utilização do crédito gerado por essas aquisições.
Além disso, o art. 3o da referida instrução normativa também determinava o
estorno do crédito de Pis e Cofins não cumulativos oriundos da aquisição de insumos vinculados
aos produtos vendidos com suspensão (...).
Ao ser intimada a comprovar o estorno do crédito, a contribuinte não apresentou,
por exemplo, o Livro Diário/Razão com a conta onde este crédito deveria ter sido controlado,
limitando-se a apresentar planilhas de sua apuração que não possuem efeito comprobatório de
que o estorno ocorreu, mas apenas mera indicação do valor que deveria ter sido estornado ou
seja a contribuinte não cumpriu o disposto no art. 2o e 3o da IN RFB n.o 1.157/2011 e com isto
permitiu que as aquisições gerassem crédito.
Ora, se for a ela reconhecido o direito de reduzir a contribuição e ainda permitir
que o adquirente utilize o crédito para reduzir mais uma vez esta mesma contribuição os cofres
públicos serão duplamente penalizados.
Assim, observado o disposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional e o
artigo 2o da Instrução Normativa RFB n.o 1.300, de 20 de novembro de 2012, proponho que não
seja homologada a compensação declarada pelo contribuinte por ausência de crédito em seu
favor uma vez que não cumpriu com as exigências para fruição da suspensão da contribuição
em comento.
Cientificada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade nos
seguintes termos:
Fl. 2623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.186 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.906642/2012-40

Antes de adentrar aos argumentos que refutarão as justificativas da Receita
Federal do Brasil para a não homologação da declaração de compensação objeto da presente
demanda, importante rememorar a origem do crédito utilizado pela Recorrente.
Primeiramente, cumpre esclarecer que, em 21/12/2010, o art. 54, inciso II da Lei
12.350/2010, determinou a suspensão do PIS e da COFINS sobre a receita bruta decorrente da
venda de preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais vivos classificados nas
posições 01.03 e 01.05 (aves e suínos), classificadas no código 2309.90 da NCM.
Contudo, não foi possível aplicar referida suspensão imediatamente, pois, o
parágrafo único, inciso II, do artigo 54 acima referido, determinou que a mesma somente se
aplicasse nos termos e condições que seriam estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por sua vez, em 17/05/2011 editou a
Instrução Normativa 1.157/2011 para regulamentar referida suspensão com efeitos retroativos
a partir de 01/01/2011.
Diante desse lapso temporal, entre a publicação da Lei e a edição da Instrução
Normativa que a regulamentou, não restou outra alternativa à Recorrente senão permanecer
vendendo as mercadorias com a respectiva tributação de PIS e COFINS no período de
dezembro de 2010 a junho de 2011.
Após a edição da Instrução Normativa 1.157/2011, de 17/05/2011, a Recorrente
reapurou o PIS e a COFINS e retificou sua DCTF e DACON, nos termos da Lei no
12.350/2010 e Instrução Normativa, realizando, inclusive, o ESTORNO dos créditos
decorrentes das aquisições cujas saídas foram abrangidas pela suspensão.
Em resumo, quando da reapuração do valor devido a título de PIS e COFINS,
levando-se em conta a legislação aplicável a partir de 01/01/2011, adveio o crédito utilizado na
presente declaração de compensação.
Conforme se verifica do despacho decisório acima mencionado, a Receita
Federal do Brasil se pautou basicamente em três argumentos para o não reconhecimento do
crédito informado pela Recorrente, quer seja, (i) na suposta falta de destaque no campo
observação da nota fiscal de que a venda era amparada por suspensão de PIS e COFINS, (ii) na
hipótese de que tal ausência de informação no campo observação teria feito com que os
adquirentes de produtos da Recorrente teriam se aproveitado do crédito gerado por essas
aquisições e (iii) na falta de comprovação do estorno dos créditos oriundos da aquisição de
insumos vinculados aos produtos vendidos com suspensão de PIS e COFINS.
...
Relembre-se, uma vez mais, que a regulamentação da Lei no 12.350/2010, por
meio da IN no 1.157/2011, ocorreu meses após a sua publicação, ou seja, durante determinado
período de tempo a Recorrente emitiu normalmente suas notas fiscais, tributando regularmente
estas operações.
Fl. 2624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.186 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.906642/2012-40

Tempo depois, com edição da IN no 1.157/2011, cujos efeitos retroagiram a 1o de
janeiro de 2011, ou seja, em momento posterior ao da emissão das notas fiscais, houve a
reapuração do valor devido a título de PIS e COFINS gerando o crédito compensado.
Ou seja, com relação ao argumento (i) acima ventilado pelo despacho decisório,
no sentido a ausência de informação na nota fiscal quanto à suspensão do PIS e a COFINS, vale
ressaltar que a Recorrente estava impossibilitada de fazer constar nas notas fiscais anteriores a
edição da IN no 1.157/2011, qualquer informação nela prevista, uma vez que as operações
foram regularmente tributadas até o advento da referida IN, tendo o crédito sido identificado
após reapuração extemporânea, o que demonstra ser totalmente descabida a afirmação da
Delegacia da Receita Federal do Brasil no sentido de que talobrigação não teria sido atendida.
Ora, senhores julgadores, como poderia ser emitida Carta de Correção para
informação, no campo observação das notas fiscais, de que o PIS e COFINS estavam suspensos,
se os tributos foram devidamente incluídos na nota fiscal até regulamentação da suspensão pela
IN.
De outro lado, também sustenta a Receita Federal do Brasil que a Recorrente
deveria ter informado seus clientes a respeito da edição e dos efeitos da IN no 1.157/2011, ao
passo que presume que estes teriam se aproveitado do crédito do valor relativo ao PIS e à
COFINS no período compreendido entre janeiro de 2011 até a edição da IN no 1.157/2011.
Neste ponto, a Recorrente reitera que não caberia a ela informar aos adquirentes
de sua produção a alteração da legislação tributária e a necessidade de estorno do crédito
relativo ao PIS e à COFINS apurados no período acima referenciado.
...
Ou seja, a necessidade de estorno por parte dos adquirentes de produtos na
situação acima detalhada é a própria mens legis, o que reforça o fato de inexistir qualquer
obrigatoriedade por parte da Recorrente em informar os adquirentes de seus produtos e a
impropriedade da argumentação constante no despacho decisório.
Admitir o raciocínio da autoridade administrativa significaria considerar que ao
destinatário da mercadoria seria escusável alegar o desconhecimento da Lei, o que certamente
não faz sentido.
Adicionalmente, presume a autoridade administrativa de que os destinatários da
mercadoria teria tomado indevidamente os créditos de PIS e COFINS reapurados pela
Recorrente, sem qualquer indício ou perquirição contundente acerca de tal fato.
A Receita Federal do Brasil imputa à Recorrente responsabilidade inexistente e
ainda por cima presume acontecimentos, sem qualquer prova de sua ocorrência, exigindo da
Requerente prova negativa das ações de seus clientes.
...
Em havendo desconfiança de que tais créditos poderiam eventualmente ser
apropriados pelos destinatários da mercadoria, deveria o agente fiscal ter iniciado fiscalização
nesses contribuintes e não penalizado a Recorrente, com base em presunção, em face da qual
Fl. 2625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.186 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.906642/2012-40

não dispõe de meios legítimos para defesa, na medida em que não tem acesso à apuração de
tributos de terceiros.
Nesse contexto, na hipótese de creditamento indevido pelos destinatários das
mercadorias, caberia à Receita Federal a glosa de tais créditos na apuração destes. Jamais
poderia ocorrer a negativa do direito ao crédito da Recorrente, que agiu corretamente, de
acordo com a legislação aplicável.
Por fim, sustenta o r. despacho decisório ora recorrido, que a Recorrente não
teria comprovado o estorno dos créditos decorrentes da aquisição de bens utilizados na
elaboração dos produtos vendidos com suspensão da exigência das contribuições ao PIS e à
COFINS, a teor do que determina o §1o do art. 3o da IN no 1.157/2011.
De acordo com a Delegacia da Receita Federal do Brasil, a Recorrente teria se
limitado a apresentar apenas as planilhas de suporte de sua apuração, as quais não possuíram
qualquer efeito probatório, contudo, deixou-se de considerar que referidas planilhas foram
apresentadas com o intuito de suportar as informações constantes de sua DACON, onde pode
ser constatado o estorno dos créditos da entrada (...).
Por fim, pede o julgamento conjunto de outros processos e a homologação da
compensação.
A r. DRJ decidiu pela improcedência do pleito em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/2011 a 31/03/2011
DIREITO CREDITÓRIO. PROVA.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua
existência e montante, sem o que não pode ser restituído ou utilizado em
compensação. Além dos elementos de prova material, o reconhecimento
do direito creditório exige o cumprimento das condições estabelecidas
pela legislação tributária, sem o que resta comprometida a pretensão da
contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera as razões de sua
inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator
Fl. 2626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.186 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.906642/2012-40

O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
cumprindo os requisitos de admissibilidade.
No mérito, verifica-se que a divergência cinge-se à aplicação retroativa da
Instrução Normativa no 1.157, de 16 de maio de 2011, que regulamentou a venda com suspensão
das contribuições veiculada pela Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010.
Diante da regulamentação trazida pela Instrução Normativa, a contribuinte refez
as apurações anteriores e reivindicou os créditos a que acredita fazer jus, uma vez que, até aquela
regulamentação, suas saídas foram tributadas.
Conforme se verifica do acórdão recorrido, a Receita Federal do Brasil se pautou
basicamente em três argumentos para o não reconhecimento do crédito informado pela
Recorrente, quer seja, (i) na suposta falta de destaque no campo observação da nota fiscal de que
a venda era amparada por suspensão de PIS e COFINS, (ii) na hipótese de que tal ausência de
informação no campo observação teria feito com que os adquirentes de produtos da Recorrente
teriam se aproveitado do crédito gerado por essas aquisições e (iii) na falta de comprovação do
estorno dos créditos oriundos da aquisição de insumos vinculados aos produtos vendidos com
suspensão de PIS e COFINS.
Entendo que razão assiste à recorrente. O mero descumprimento da obrigação
acessória não tem o condão de alterar a natureza jurídica do crédito pleiteado. Nesse sentido, o
decidido nos autos do Processo Administrativo n. 13888.721664/2014-23, acórdão n. 3201-
006.439:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 01/09/2007 a 30/09/2007
PIS/COFINS.
EMBARGOS
INOMINADOS.
INEXATIDÕES
MATERIAIS. ACOLHIMENTO.
Acolhem-se os embargos inominados devem ser acatados para correção
das inexatidões materiais devidas a lapso manifesto, mediante a prolação
de um novo acórdão
PIS/COFINS.
RECOF.
SUSPENSÃO
.CO-HABILITAÇÃO.
DESNECESSIDADE.
A venda com suspensão das contribuições em virtude do RECOF exige
que a compradora seja previamente habilitada no RECOF, não existindo
necessidade de que a vendedora enseja co-habilitada.
VENDA SUSPENSÃO. REQUISITOS. VERDADE MATERIAL
A ausência do registro na Nota Fiscal da expressão “Saída com
suspensão do PIS/COFINS, da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, para estabelecimento habilitado ao Recof, não descaracteriza
a suspensão do IPI, desde que a venda ocorra com tal finalidade.
Importa transcrever as razões da r. DRJ:
Fl. 2627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.186 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.906642/2012-40

Dando por certo que a observação a ser aposta às notas fiscais não
poderiam ter sido exigida antes da regulamentação, a partir da edição da
Instrução Normativa passou a ser obrigatória.
Em atenção à exigência acessória, a contribuinte deveria retificar as notas
fiscais que emitiu no período anterior à regulamentação, de forma a
cumpri-la. Se não poderia fazê-lo com antecedência, deveria fazê-lo
retroativamente por meio das medidas próprias. Nesse aspecto, não cabe
o argumento de que não lhe caberia a obrigação de aviso aos clientes, por
suposição de que estes deveriam aplicar a legislação, sem alegar seu
desconhecimento. Ora, se assim fosse, a obrigação de fazer constar das
Notas Fiscais a expressão “Venda efetuada com suspensão da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS”, destinada a informar os
adquirentes da situação tributária das mercadorias vendidas, também não
teria razão de ser, já que estes últimos deveriam sempre dar aplicação à
legislação tributária, independente de aviso. Se a obrigação existe, é para
ser cumprida pelos que a ela estejam vinculados.
Importa aqui notar que, conforme apurado pela autoridade
jurisdicionante, cerca de cinqüenta por cento dos adquirentes das
mercadorias alcançadas pela suspensão consistiu em pessoas jurídicas
tributadas pelo lucro real, as quais potencialmente se aproveitaram dos
créditos sem que fossem advertidos pela interessada como era de seu
dever, ainda que a posteriori das vendas.
Da mesma forma, a contribuinte não trouxe aos autos elementos
probatórios suficientes para comprovar a adequação de seus registros
contábeis-fiscais de forma a dar suporte aos créditos pretendidos. No
caso, duas são as modificações possíveis a partir da regulamentação das
vendas com suspensão: uma, a retificação das receitas tributáveis; outra,
a exclusão dos créditos vinculados às vendas com suspensão.
Na situação descrita pela decisão recorrida, não se vislumbra a possibilidade de se
afastar a validade de DCTF e DACON apresentadas, ainda mais quando amparada em notas
fiscais emitidas e planilhas de lavradas pela Recorrente para conciliar as informações.
Nesse cenário, possível seria eventualmente se concluir pela insubsistência do material
probatório apresentado, mas não há como afirmar a ausência de prova no caso em apreço,
merecendo o feito o mínimo de cognição para que se conclua pela subsistência ou não do
encontro de contas pleiteado.
Assim, superada a questão a respeito da falta de destaque no campo observação da
nota fiscal de que a venda era amparada por suspensão de PIS e COFINS, voto para que o
presente feito seja convertido em diligência para que a unidade quantifique o crédito pleiteado
pela contribuinte com base nos documentos presentes nestes autos administrativos, elabore
relatório conclusivo circunstanciado, abrindo prazo não inferior a 30 dias para que a ora
recorrente se manifeste, caso queira, devendo o processo ser remetido de volta para este
Conselho para reinclusão em pauta e julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 2628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3401-002.186 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.906642/2012-40

Leonardo Ogassawara de Araujo Branco
Fl. 2629
DF CARF MF
Documento nato-digital